Tribunal: TJMT
Processo: 1016825-66.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016825-66.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO ROQUE DA SILVA - CPF: 690.216.191-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), E. L. T. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 13.837.527/0001-17 (APELADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PROTELATÓRIO E GENÉRICO EM FACE DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

Caracteriza litigância de má-fé a conduta do autor que, após a juntada de contrato por ele assinado, acompanhado de seus documentos pessoais e de uma fotografia do contratante, e a realização de perícia grafotécnica que confirmou que a rubrica contratual lhe pertence, interpõe recurso insistindo, genericamente, na tese de que nunca contratou a ré e não contraiu a dívida negativada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ROGÉRIO ROQUE DA SILVA
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face de
E. L. T. COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O autor apelante afirma que a ré não comprovou a existência do contrato que ensejou a restrição nos cadastros de inadimplentes. Pugna pela reforma da sentença, com o deferimento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 150015302.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor afirmou que nunca contratou a ré, mas teve o nome por ela inserido indevidamente nos cadastros de inadimplentes, com base em dívida inexistente.

A ré apresentou, em contestação, contrato assinado pelo autor, acompanhado de seus documentos pessoais e de sua fotografia, retirada presencialmente, demonstrando robustamente a origem da dívida.

Embora desnecessária em face da prova documental, foi determinada a realização perícia grafotécnica que, ao final, confirmou que a assinatura constante do contrato pertence ao autor.

Apesar do oceânico acervo probatório indicativo da contratação, o autor insurge-se genericamente em face da sentença de improcedência.

Sem delongas, não há como o autor, de boa-fé, alegar que não contraiu a dívida, após a ré apresentar o contrato por ele assinado, acompanhado de seus documentos pessoais e de fotografia presencialmente retirada no momento da contratação, e da realização de perícia grafotécnica que confirmou que a rubrica contratual lhe pertence.

Além da evidente improcedência dos pedidos iniciais, a conduta processual do autor caracteriza litigância de má-fé, seja pela alteração da verdade dos fatos ou pela interposição de recurso protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, cuja exigibilidade
não é afastada pela gratuidade judiciária
. A propósito:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Art. 98. [...] § 4º A concessão de gratuidade
não afasta
o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e
condeno
o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa e em conformidade com o art. 98, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023